Tribunal: TJDFT
Processo: 0768927-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0768927-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA OLIVEIRA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANGELA OLIVEIRA DOS REIS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que tem por objeto o fornecimento de TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. Aduz a recorrente que possui 47 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica e, atualmente, está realizando sessões de hemodiálise 03 vezes por semana no Instituto Brasiliense de Nefrologia (IBRANE). Afirma ser necessário o transporte especial fornecido pelo Distrito Federal para a realização do procedimento, pois apresenta hipotensão, mal-estar, astenia e risco de queda após a hemodiálise, conforme relatório médico (ID 64223762). Defende que tal medida se faz necessária para assegurar o seu direito constitucional à saúde. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal forneça o transporte para hemodiálise no prazo de 10 dias uteis. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e indeferida, após prolatada sentença julgando improcedente o pedido. O relatório médico não apontou excepcionalidade a justificar o deferimento da medida. Ademais, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico da recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Outrossim, com a nova portaria que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise, os usuários com Doença Renal Crônica (DRC) que necessitem do transporte serão regulados e agendados. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito